Tribunal: TJPA
Processo: 0800113-32.2021.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800113-32.2021.8.14.0029

APELANTE: ANDERSON MONTEIRO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE MARACANA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO.
APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA A QUO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I – Na espécie, o
Concurso Público nº 01/2019 promovido pela Prefeitura Municipal de Maracanã, ofertou 32 (tinta e duas) vagas para provimento do cargo de
Condutor de Ambulância de Veículos de Emergência de Maior Porte/Urbana e Periurbana, sendo o Apelante aprovado em 55º lugar.

II - A jurisprudência pátria consolidou o entendimento no sentido
de
que os candidatos aprovados
fora do número de vagas
previstas no edital de um
concurso
público possuem apenas mera expectativa de direito à nomeação.

III –
Essa “mera expectativa” somente se transforma em direito subjetivo em situações excepcionais, marcadas, primordialmente, pela preterição ilegal resultante da não observância da ordem de classificação, bem como pela preterição de candidatos, de forma arbitrária e imotivada
, caso surjam novas vagas durante o período de validade do certame, cuja demonstração cabal fica a cargo do candidato.

IV- No caso ora em análise, o Apelante aduz que o Município Requerido realizou diversas contratações temporárias para o referido cargo, em detrimento dos candidatos que compunham o cadastro de reserva, contudo, a jurisprudência consolidada do STJ também já se manifestou no sentido de que a contratação de servidores temporários, por si só, não caracteriza preterição na convocação de candidatos aprovados em cadastro de reserva, tampouco que tenham surgido novas vagas de provimento efetivo para o cargo correlato, tendo em vista que os servidores temporários suprem as necessidades transitórias da Administração Pública, ao passo que os servidores efetivos atendem as necessidades permanentes.

V- Na espécie, em que pese os documentos juntados pelo Apelante atestarem a existência de servidores temporários contratados pelo Município demandado, o autor não logrou êxito em demonstrar que tais contratações se encontravam em situação irregular ou desvirtuadas de sua finalidade original, inexistindo comprovação do caráter permanente das contratações ou mesmo de prorrogações sucessivas ou por tempo indeterminado.

VI – Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANDERSON MONTEIRO DOS SANTOS,

manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada em face do
Município de Maracanã.

Historiando os fatos, o autor ajuizou referida ação relatando que prestou o concurso público realizado pelo Município de Maracanã para provimento do cargo de Condutor de Ambulância de Veículos de Emergência de Maior Porte/Urbana e Periurbana, tendo sido classificado em 55º lugar, ficando no cadastro de reserva.

Continua aduzindo que o Ente Municipal, por meio da Portaria nº 298, optou por contratar servidores temporários, desprezando totalmente o cadastro de reserva do concurso realizado, o que é uma afronta as regras do Direito Administrativo e da Constituição Federal, pugnando pela sua nomeação e posse no referido cargo.

O feito seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 14035069):

“(...)
Contudo, em que pese o impetrante ter juntado cópia da folha de pagamento do ente municipal, na qual consta o nome dos servidores temporários, esses documentos não comprovam a existência de cargo de provimento
efetivo
vago para o qual prestou o concurso, pois, como já explicitado,
o autor deve comprovar o caráter permanente da contratação ou o prolongamento por tempo demasiado e desnecessário das contratações temporárias, ônus do qual não se desincumbiu.

(...)

Sendo assim, imperioso se faz negar os pleitos da autora pelas razões acima aduzidas.

III. CONCLUSÃO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos e determino a extinção da lide com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I do CPC.

Custas e honorários advocatícios pelo requerente, os quais arbitro em 10 (dez) por cento do valor da causa. (...)”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (id. 14035071).

Em suas razões, aduz que foi celebrado um acordo junto ao Ministério Público, que resultou na elaboração de um TERMO DE COMPROMISSO estabelecendo o compromisso do Município em convocar os aprovados no concurso público, conforme documentos acostados nos autos.

Todavia, argui que as obrigações assumidas no respectivo termo foram descumpridas sem qualquer justificativa por parte do Município de Maracanã, razão pela qual não houve outra alternativa senão ajuizar a presente ação.

Assevera que o entendimento do juízo
a quo
está em dissonância com o que vem decidindo os Tribunais Superiores, no qual o aprovado em cadastro de reserva tem direito subjetivo quando comprovar o surgimento de novas vagas e o interesse da administração pública.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença ora atacada e julgar procedente o pedido inicial.

O Município de Maracanã apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do recorrente (id. 14035074).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, devendo ser mantida
in totum
a sentença de 1º grau (id. 15235661).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo do autor face a sentença
a quo
que julgou improcedente o pedido inicial.

O Apelante
defende ter direito à nomeação no cargo de Condutor de Ambulância de Veículos de Emergência de Maior Porte/Urbana e Periurbana, em que foi aprovado em 55º lugar, compondo o cadastro de reserva. Vale ressaltar que o concurso público em questão ofertou 32 vagas de provimento efetivo para o referido cargo.

Todavia, o recurso não merece provimento.

Inicialmente, d
estaca-se que um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, o qual
determina, em síntese, que todos os atos que regem o certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso.

Sobre o tema, lecionam os juristas Márcio Barbosa Maia e Ronaldo Pinheiro de Queiroz, na obra “O regime jurídico do Concurso Público e o seu Controle Jurisdicional”, Ed. Saraiva, São Paulo, 2007, p. 38/39, o seguinte,
in verbis
:

“O princípio da vinculação ao edital é inerente a qualquer tipo de procedimento concorrencial e se aplica tanto ao administrado quanto à própria Administração.

Interessante notar que a Administração Pública, ao elaborar o edital do concurso público, goza de certa discricionariedade para estabelecer o seu conteúdo, valorar e escolher os critérios de avaliação dos candidatos, a metodologia para aplicação das provas, o peso das matérias com vistas à respectivas pontuação e quantificação das questões e outras normas que regerão o certame.

Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras disciplinadoras do concurso público, o Poder Judiciário, conquanto tenha se valido de certa carga de competência discricionária, autolimitou-se às diretrizes editalícias, as quais, uma vez aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força obrigatória e vinculante, tanto para a Administração quanto para os administrados.”

Na hipótese dos autos, o edital do Concurso Público nº 01/2019 promovido pela Prefeitura Municipal de Maracanã, ofertou 32 (trinta e duas) vagas para o cargo de
Condutor de Ambulância de Veículos de Emergência de Maior Porte/Urbana e Periurbana
, e como o próprio apelante afirma na exordial, ele fora aprovado em 55º lugar.

No entanto, a
aprovação além do número de vagas não gera direito subjetivo aos candidatos. Tais candidatos passam a integrar um seleto grupo denominado cadastro de reserva, o qual possui a mera expectativa de direito à nomeação nos cargos pelos quais obtiveram aprovação, cabendo à Administração Pública avaliar a conveniência e a oportunidade de novas convocações durante a validade do concurso.

A questão não merece maiores delongas, visto já restar pacificado na jurisprudência dos tribunais superiores.

Há de se observar a orientação emanada do recurso extraordinário em regime de repercussão geral, RE nº 837.311/PI (Tema 784), quando o STF assentou o entendimento de que o surgimento de novas vagas não tem o condão de gerar automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB⁄88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como

Administrador Positivo

, de modo a aniquilar o espa
ç
o decis
ó
rio de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários.
6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas.
Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09⁄12⁄2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)

Nesse julgado, consolidou-se o entendimento no sentido de que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui, em regra, mera expectativa de direito à nomeação.

Essa “mera expectativa” somente se transforma em direito subjetivo em situações excepcionais, marcadas, primordialmente, pela preterição ilegal resultante da não observância da ordem de classificação, bem como pela preterição de candidatos, de forma arbitrária e imotivada
, caso surjam novas vagas durante o período de validade do certame, cuja demonstração cabal fica a cargo do candidato.

No caso ora em análise, o Apelante aduz que o Município Requerido realizou diversas contratações temporárias para o referido cargo, em detrimento dos candidatos que compunham o cadastro de reserva, contudo, a jurisprudência consolidada do STJ também já se manifestou no sentido de que a contratação de servidores temporários, por si só, não caracteriza preterição na convocação de candidatos aprovados em cadastro de reserva, nem que tenham surgido novas vagas de provimento efetivo para o cargo correlato, tendo em vista que os servidores temporários suprem as necessidades transitórias da Administração Pública, ao passo que os servidores efetivos atendem as necessidades permanentes.

Todavia, na espécie, em que pese os documentos juntados pelo Apelante atestarem a existência de servidores temporários contratados pelo Município demandado, o autor não logrou êxito em demonstrar que tais contratações se encontravam em situação irregular ou desvirtuadas de sua finalidade original, inexistindo comprovação do caráter permanente das contratações ou mesmo de prorrogações sucessivas ou por tempo indeterminado.

Vale ressaltar que, nem mesmo a criação de novas vagas para um cargo público acarreta, para a Administração Municipal, o dever de imediatamente provê-las, conforme se vê do seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

"A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima." (RE 837311, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 9.12.2015, DJe de 18.4.2016, com repercussão geral - tema 784) 2. A simples consulta feita pelo Ministério das Relações Exteriores ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, acerca da viabilidade orçamentária para o provimento de eventual vaga adicional ao Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata, não caracteriza a existência efetiva de vaga excedente durante o prazo de validade do certame."
(RMS 31478, Redator para o acórdão Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, julgamento em 9.8.2016, DJe de 21.10.2016) – grifo nosso

Esse também é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram, por exemplo, os arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça abaixo transcritos:

MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO
DE
RESERVA. MERA EXPECTATIVA
DE
DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.
2. Os aprovados em
concurso
público
fora do número de vagas
têm mera expectativa
de
direito à nomeação. Ademais, o surgimento superveniente
de vagas
durante o prazo
de
validade
do concurso
não acarreta o direito subjetivo à nomeação
do
candidato aprovado em cadastro
de
reserva.
1, 3, 4 e 5. Omissis. (RMS 54063/RO; Segunda Turma; Min. Herman Benjamin; j. 17/08/2017; p. DJe 13/09/2017)

PROCESSO CIVIL. RECURSO EM MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
CONCURSO DE
SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR
DO
ESTADO
DE
GOIÁS. CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO NA ORDEM
DE
CONVOCAÇÃO. AUSÊNCIA
DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

3. O Superior Tribunal
de
Justiça já consolidou o entendimento
de
que "os candidatos aprovados
fora do número de vagas
previstas no edital ou em
concurso
para cadastro reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas
vagas
surjam no período
de
validade
do concurso
- por criação
de
lei ou por força
de
vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo
de
conveniência e oportunidade da Administração.

Nesse sentido:

AgInt no RMS 49.983/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão

Segunda Turma, DJe 20/3/2017; AgRg no RMS 49.610/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/4/2016; AgRg no RMS 49.219/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/2/2016.
1, 2 e 4. Omissis. (RMS 53908/GO; Segunda Turma; Min. Og Fernandes; j. 08/08/2017; p. DJe 15/08/2017)”

No mesmo sentido foi a manifestação da Procuradoria de Justiça nos autos,
in verbis
:

“Portanto, é importante observar que nos julgados acima resta explícito que a contratação de servidores temporários, por si só, não caracteriza preterição de candidatos aprovados em concurso. Tal entendimento baseia-se na premissa de que a contratação temporária tem previsão constitucional e finalidade de atender necessidades transitórias da Administração Pública.

Esse entendimento se dá tendo em vista que esses servidores não ocupam cargos efetivos vagos que seriam, em tese, supridos pelos candidatos aprovados no certame.”

Destarte, em que pesem os argumentos recursais, não reputo cabalmente demonstrado pelo recorrente ter a Administração Pública praticado atos marcados, essencialmente, pela preterição ilegal, resultante da não observância da ordem de classificação ou que se revelem arbitrários e imotivados.

A mera contratação de servidores temporários não é suficiente para viabilizar, como pretendido, a compulsória convocação e nomeação do candidato classificado fora do número de vagas, sendo imprescindível a demonstração da existência de vagas de provimento efetivo, além da previsão orçamentária para tanto, o que não ocorreu na espécie.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por Anderson Monteiro dos Santos,

mantendo inalterada a sentença de 1º grau, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
16
de
outubro
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 26/10/2023